Tribunal: STF
Processo: ADI 733
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-17
Data de publicação: 1992-06-17

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: LEI DE CRIAÇÃO DE
MUNICÍPIO: IDONEIDADE.
          AINDA QUE NÃO SEJA EM SI MESMA UMA NORMA JURÍDICA, MAS ATO
COM FORMA DE LEI, QUE OUTORGA STATUS MUNICIPAL A UMA COMUNIDADE
TERRITORIAL, A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO, PELA GENERALIDADE DOS EFEITOS
QUE IRRADIA, E UM DADO INOVADOR, COM FORÇA PROSPECTIVA, DO COMPLEXO
NORMATIVO EM QUE SE INSERE A NOVA ENTIDADE POLITICA: POR ISSO, A
VALIDADE DA LEI CRIADORA, EM FACE DA LEI FUNDAMENTAL, PODE SER
QUESTIONADA POR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: INTERESSE
PROCESSUAL DE AGIR.
          O INTERESSE DE AGIR, SE E CATEGORIA A QUE SE QUEIRA
ATRIBUIRPERTINENCIA AO PROCESSO OBJETIVO  DE CONTROLE ABSTRATO DE
NORMAS,     NELE, HÁ DE REDUZIR-SE A EXISTÊNCIA E A VIGENCIA OU
SUBSISTENCIA DE   EFEITOS DA LEI QUESTIONADA, BASTANTES A
CARACTERIZAR A NECESSIDADE    DA DECLARAÇÃO DE SUA
INCONSTITUCIONALIDADE.                           .         3.
MUNICÍPIO: CRIAÇÃO EM ANO DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS:  NÃO   INCIDENCIA
DO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.                        .
NO CONTEXTO NORMATIVO DO ART. 16 CF - QUE IMPÕE A VACATIO   DE UM ANO
AS LEIS QUE O ALTEREM -, PROCESSO ELEITORAL E PARTE DE UM   SISTEMA
DE NORMAS MAIS EXTENSO, O DIREITO ELEITORAL, MATÉRIA
RESERVADAPRIVATIVAMENTE A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO; LOGO, NO
SISTEMA   DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - ONDE AS NORMAS GERAIS DE ALÇADA
COMPLEMENTAR, E A LEI ESPECIFICA DE CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS FOI
CONFIADAAOS ESTADOS-, O EXERCÍCIO DESSA COMPETÊNCIA ESTADUAL
EXPLICITA        MANIFESTAMENTE NÃO ALTERA O PROCESSO ELEITORAL, QUE
E COISA DIVERSA E INTEGRALMENTE DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL.
          4. MUNICÍPIO: CRIAÇÃO: PLEBISCITO: ÂMBITO DA CONSULTA
POPULAR.
          O INTERESSE JURÍDICO DO MUNICÍPIO-MÃE NA PRESERVAÇÃO DE SUA
INTEGRIDADE TERRITORIAL E POPULACIONAL E DA UNIDADE
HISTÓRICO-CULTURALDO SEU AMBIENTE URBANO CESSA COM A VERIFICAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS       OBJETIVOS, SEM A CONCORRÊNCIA DOS QUAIS NÃO E
LICITA SEQUER A         REALIZAÇÃO DO PLEBISCITO; REUNIDOS, POREM,
ESSES PRESSUPOSTOS E       AUTORIZADO O PLEBISCITO PELA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, DIRETAMENTE      INTERESSADA NO OBJETO DA CONSULTA
POPULAR E APENAS A POPULAÇÃO DA     ÁREA DESMEMBRADA, ÚNICA PORTANTO,
A PARTICIPAR DELA.                  .         COMPOSTA A ÁREA DO
MUNICÍPIO PROJETADO DE DIVERSOS          DISTRITOS, O RESULTADO
POSITIVO DO PLEBISCITO DEPENDE DA APURAÇÃO,    EM CADA UM DELES, DO
QUORUM DE COMPARECIMENTO E DA MANIFESTAÇÃO       AFIRMATIVA
MAJORITARIA.                                               .
5. MUNICÍPIO: CRIAÇÃO: PLEBISCITO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL.
          SOB A CONSTITUIÇÃO DE 1988 - NÃO OBSTANTE O RETORNO A
ORBITA DA ORDEM ESTADUAL DA FIXAÇÃO DE REQUISITOS SUBSTANCIAIS A
CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS E DO PROCESSO DA DECISÃO POLITICA DE CRIA-LOS,
CONFIADA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA -, E CORRENTE O ENTENDIMENTO DE
QUE FOI RECEBIDO O DIREITO ANTERIOR, NO PONTO EM QUE OUTORGOU A
JUSTIÇA ELEITORAL COMPETÊNCIA PARA ADMINISTRAR A CONSULTA
PLEBISCITARIA, APURAR E PROCLAMAR, O SEU RESULTADO POSITIVO OU
NEGATIVO (V.G., ADIN 542, 27.6.91, NÉRI DA SILVEIRA): PROCLAMADO
PELO TRE O RESULTADO NEGATIVO DA CONSULTA, A DECISÃO - PRECLUSA NO
ÂMBITO DA JUSTIÇA ELEITORAL -, TEM EFICACIA DEFINITIVA E VINCULANTE
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, IMPEDINDO A CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROJETADO,SOB PENA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA        JUDICIÁRIA.